Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019490-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), SINDOVAL JOSE DA SILVA - CPF: 409.319.602-82 (AGRAVANTE), YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (convocado))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – AFIRMAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONOMICA À MINGUA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA GRADADA

E INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prática de atividade lesiva ao meio ambiente, sem prévia licença do órgão ambiental competente, constitui infração, passível de aplicação das sanções previstas na lei.

Não há falar que a determinação de abstenção de exploração da atividade econômica implica em prejuízo à subsistência, à mingua de qualquer comprovação do alegado.

Determinação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens afastados, face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINDOVAL JOSE DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002430-78.2022.8.11.0025, movida pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, (i) a abstenção de exploração econômica e a recuperação da Área de Reserva Legal degradada, mediante a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas; (ii) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; (iii) o bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao Réu, via sistema Sisbajud e de bens móveis, via Renajud, sem prejuízo da indisponibilidade de ações ou cotas sociais de empresas em nome do Requerido; dentre outras deliberações.

Sustenta o Agravante que, a decisão agravada não considerou os argumentos expostos pelo Réu, previamente à análise da tutela de urgência.

Assevera que, carece o Autor do interesse de agir, pois, a área se encontra embargada administrativamente.

Argumenta que, a pequena propriedade rural é utilizada para a atividade de subsistência, de modo que a constrição de valores na ordem de cinco milhões, implica em medida irreversível e afronta à dignidade da pessoa humana.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

Interposto Agravo Interno (id. 149334191), o recurso fora desprovido.

Contrarrazões no id. 150967190.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Sindoval José da Silva, ao fundamento de que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou Auto de Infração e Termo de Embargo, em razão do desmatamento de 97,97 hectares, em área de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sobreveio a decisão agravada, que dentre outras deliberações,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, (i) a abstenção de exploração econômica e a recuperação da Área de Reserva Legal degradada, mediante a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas; (ii) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; (iii) o bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao Réu, via sistema Sisbajud e de bens móveis, via Renajud, sem prejuízo da indisponibilidade de ações ou cotas sociais de empresas em nome do Requerido.

Pois bem.

Inicialmente, necessário consignar que, na presente quadra processual, incumbe ao Magistrado analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Assim, é vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.

Ao que parece, busca o Recorrente amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, ao fundamento de que se trata de pequena propriedade rural, destinada à atividade de subsistência, existindo, assim, o risco de irreversibilidade da medida. Sem razão.

Em sede de cognição sumária, não há como se compreender que, o desmate de 97,97 hectares, de uma área total de 101,42 hectares, fora praticada para fins de subsistência.

Ao que tudo indica, o Agravante promoveu o desmate de quase a integralidade de sua área, que compreendia área de vegetação nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Assim, em princípio, carece de legitimidade o ato de supressão de expressivos 97 hectares, fundamentada em suposta subsistência, se tal ato não possui autorização administrativa ou viola a legislação ambiental.

O Art. 225 da Constituição Federal estabelece constituir direito de todos, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações.

De mesmo modo, o §3º do mencionado dispositivo preconiza que, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, de rigor a aplicação de medidas para fazer cessar o dano causado, de modo a proporcionar a recuperação da degradação promovida.

Passa-se então à análise das cominações impostas.

Não obstante a existência de indícios robustos de supressão de vegetação, consoante acervo probatório juntado aos autos, consubstanciado em Auto de Infração e Termo de Embargo, lavrados pelo órgão ambiental competente, as medidas deferidas pelo Juízo de 1º Grau, comportam ressalvas.

Deve permanecer incólume, a determinação de abstenção de exploração econômica da área, apresentação do Projeto de Recuperação da Área Degradada e averbação da ação na matrícula do imóvel, dentre outras deliberações determinadas pelo Juízo
a quo
, tal como a expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Tais medidas se mostram imprescindíveis, a permitir a recomposição do dano causado ao meio ambiente.

Todavia, a determinação de execução do PRAD, por se tratar de medida satisfativa, portanto, irreversível, deve ser sobrestada, ao menos até que se aguarde a instrução probatória e eventual manifestação do órgão ambiental competente.

De mesmo modo, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade do bloqueio de ativos financeiros e bens móveis, bem como a indisponibilidade de cotas sociais em nome do Requerido.

Evidencia-se o risco de dano inverso, pois, a determinação de execução do PRAD e a permanência de bloqueio de bens, poderia implicar em prejuízo à subsistência e continuidade do exercício de eventual atividade pelo Recorrente.

Posto isso, presentes, tão somente parcialmente, os pressupostos necessários à retificação da decisão agravada, esta comporta retificação, em parte.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso,
tão somente para suspender a determinação de execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada, do bloqueio de ativos financeiros e bens móveis, bem como da indisponibilidade de ações e cotas sociais de empresas em nome do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023